Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000665-84.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS DIAS e AMÉLIA JUNCO DIAS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES.
Da análise dos autos, verifico que não há pedido liminar, motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar o vertente recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora